Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PADRÃO DE VIDA. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

1. A probabilidade de provimento do recurso está intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência.

2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, bem como nos recursos do alimentante.

3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

4. Apesar do pagamento de alimentos in natura e o atendimento das necessidades educacionais, esportivas e de saúde do menor, há uma gama de necessidades não supridas pela quantia arbitrada a título de alimentos provisórios, ainda que se considere a contribuição materna. É necessário considerar, ainda, o padrão de vida das partes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.